Tribunal: TJSP
Processo: 2017894-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO QUE, PER SE, NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM EVENTUAIS CUSTAS DO PROCESSO – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO